Tribunal: STF
Processo: ARE 1321613
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pela UNIÃO (eDOC 5, p. 51-69) em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 4, p. 30-31): 
    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IRPJ. OMISSÃO DE RECEITA. POSSIBILIDADE DE LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO COM BASE EM MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. REDUÇÃO DA MULTA DE 75% PARA 20%. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ENCARGO LEGAL. DECRETO-LEI Nº 1.025/06. LEGALIDADE.
    1. As razões dos embargos à execução fiscal opostos pelo ora apelante cinge-se ao seguinte ponto: o crédito tributário foi constituído por lançamento nulo, o qual foi procedido mediante utilização de prova obtida por meio de quebra de sigilo bancário realizado pela autoridade administrativa fazendária sem autorização judicial.
    2. O sigilo bancário não tem conteúdo absoluto, devendo ceder ao princípio da moralidade pública e privada, este sim, com força de natureza absoluta, conforme decidido pelo STJ em recurso especial representativo de controvérsia (RESP nº 1.134.665-SP).
    3. O percentual de multa de ofício fixado em 75% (art. 44, I, da Lei nº 9.430/96) evidencia caráter manifestamente excessivo e desproporcional ao descumprimento da obrigação tributária que se pretende punir. Em razão do caráter confiscatório da multa de ofício, mostra-se legítima a sua redução para o percentual de 20%.
    4. A Taxa SELIC é plenamente aplicável no pagamento de tributos e contribuições federais em atraso, porque já inclui juros de mora e correção monetária. Com o advento da Lei 9.250/95, a partir de 1º de janeiro de 1996, os juros de mora passaram ser devidos pela taxa SELIC a partir do recolhimento indevido, não mais tendo aplicação o art. 161 c/c art. 167, parágrafo único do CTN.
    5. Acerca do encargo legal de 20% previsto pelo DL 1.025/69, tem-se novamente matéria de cunho infraconstitucional, sobre a qual houve pronunciamento do STJ, também em sede de representativo da controvérsia, assentando a legalidade e a possibilidade da inclusão do encargo legal de 20% sobre o valor das execuções fiscais (RESP nº 1.143.320-RS).
    6. Apelação do particular e remessa oficial não providas.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, XXXV e LV, 93, IX, 97, 145, §1º, e 150, IV, da Constituição Federal, para ao final requerer (eDOC 5, p. 68-69):
    “I — o acórdão recorrido seja declarado nulo:
    I - A) em razão da violação do art. 5°, incs. XXXV e LV, e do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal/88, relativamente à falta de fundamentação e às omissões destacadas pela Fazenda Nacional e não corrigidas apesar da interposição de embargos de declaração, e que seja determinado o retomo dos autos ao Tribunal de origem para nova manifestação sobre as matérias, efetivando-se integralmente a prestação jurisdicional;
    I - B) em razão da violação do m. 97 da CF/88 que impede o afastamento de dispositivo legal (art. 44, 1, da Lei n° 9.430/96) - por inconstitucionalidade, ainda que não se diga expressamente ("reputa-se declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que - embora sem o explicitar - afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição"; RE 240096/RJ, DJ 21.05.99, pg. 33) - sem que a matéria seja previamente submetida ao Plenário ou ao órgão especial do respectivo Tribunal (reserva de plenário);
    II - caso esse eg. STF não acate os pedidos anteriores, então que reforme o acórdão regional, então, que reforme o acórdão regional, em face da violação aos arts. 2°, 145, § 1°, e 150, IV, da Constituição Federal, para que seja restabelecida a multa no percentual de 75°4, previsto no art. 44, [, da Lei n° 9.430/1996.”
    É o relatório. Decido. 
    O recurso merece prosperar.
    Constata-se que o acórdão recorrido destoa da jurisprudência desta Corte segundo a qual o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que, apenas quando o percentual for superior a 100% do quantum do tributo devido, o caráter confiscatório se revela de forma mais evidente.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA SEMELHANÇA COM A MATÉRIA DISCUTIDA NO RE 736.090. INOCORRÊNCIA. MULTA PUNITIVA. PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. 1. O paradigma de repercussão geral (Tema 863 da RG) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no art. 44, I, §1º, da Lei nº 9.430/1996. 2. Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de não competir ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções tributárias ou redução de impostos. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” 
(ARE 905.685 AgR-segundo, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.11.2018)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. CDA. Nulidade. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Multa. Caráter confiscatório. Necessidade de reexame de fatos e provas. Taxa SELIC. Constitucionalidade. 1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Ambas as Turmas da Corte têm-se pronunciado no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição. 3. Para acolher a pretensão da agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da proporcionalidade ou da razoabilidade da multa aplicada, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. É firme o entendimento da Corte no sentido da legitimidade da utilização da taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários, desde que exista lei legitimando o uso do mencionado índice, como no presente caso. 5. Agravo regimental não provido.” 
(RE 871.174-AgR, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.11.2015) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA CONFISCATÓRIA. REDUÇÃO. PERCENTUAL INFERIOR AO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. 1. É admissível a redução da multa tributária para mantê-la abaixo do valor do tributo, à luz do princípio do não confisco. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(ARE 776.273 AgR, de Relatoria do Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2015) 
    Especificamente sobre o caso dos autos, destaco, por oportuno, os seguintes julgados:
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA PUNITIVA. 75% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER PEDAGÓGICO. EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. Trata-se da sanção prevista para coibir a prática de ilícitos tributários. Nessas circunstâncias, conferindo especial relevo ao caráter pedagógico da sanção, que visa desestimular a burla à atuação da Administração tributária, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos. Nesses casos, a Corte vem adotando como limite o valor devido pela obrigação principal. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 602.686-AgR-segundo, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2015)
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 (REL. MIN. GILMAR MENDES - TEMA 660). TRIBUTÁRIO. MULTA DE 75% DO CRÉDITO. EFEITO CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RE 582.461-RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 05/02/10, TEMA 214), BEM COMO JULGADOS RECENTES DAS TURMAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 678.347-AgR, de relatoria do Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13.05.2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MULTA FIXADA NO PERCENTUAL DE 75% DO VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. ANÁLISE DO CARÁTER CONFISCATÓRIO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 606.013-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.04.2014)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.12.2006. O Tribunal a quo, na hipótese em tela, lastreou-se no contexto probatório para firmar seu convencimento acerca da legalidade da multa de 75% imposta à recorrente, assinalando tratar-se de multa punitiva e não confiscatória que atendeu finalidade educativa e de repressão a condutas infratoras. Portanto, aferir a ocorrência de eventual violação ao preceito constitucional invocado no apelo extremo, decorrente de efeito confiscatório da multa, somente seria possível mediante exame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede extraordinária e enseja a aplicação do enunciado da Súmula 279 da Corte. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 547.559-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.12.2013)
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, para reconhecer a constitucionalidade da multa prevista no art. 44, I, da Lei 9.430/1996.
    Custas judiciais e honorários sucumbenciais ex lege.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente